Tribunal: TJMT
Processo: 1017460-57.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017460-57.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELINTON CASTRO DE ARRUDA - CPF: 055.445.321-50 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINA
DOS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E
DO
CONSUMIDOR.
CONTESTAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ACOMPANHADA
DO
TOI E OUTRAS EVIDÊNCIAS NÃO IMPUGNADAS. COBRANÇA DEVIDA.
SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR DÉBITO PRETÉRITO.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.

DANO MATERIAL.
TEORIA DA REDUÇÃO
DO
MÓDULO DE PROVA.
EVIDÊNCIA DAS PERDAS EMERGENTES.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

VALOR MANTIDO.
RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO APENAS O DO RECLAMANTE.

1.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm
o
direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária

(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA T
URMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)
.

A
cobrança
de
valores

por

meio
de
fatura
de
recuperação
de
consumo
, com
regularidade

apontada

em

documentos
com
evidências
e
sem

impugnação

específica
,
torna
a
fatura

legítima
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

2.
Não
é
permitida
a
suspensão
de
serviço

essencial

motivada

por

débito

pretérito
,
ou

seja
,
suspensão
dos
serviços

por

dívida

vencida

há

mais
de 90
dias
.
Precedentes
do
STJ (
AgRg
no
AREsp
570.085/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA
,
ju
lgado

em
28/03/2017,
DJe
06/04/2017
).
Havendo a suspensão do serviço de fornecimento de energia

elétrica

em

razão
de
débito

vencido

há

mais
de 90
dias
,
fica

caracteriza
a
conduta

ilícita
.

3.
Nos
termos
da
jurisprudência
da
Turma

Recursal
, a
suspensão

inde vida dos serviços de fornecimento de energia

elétrica

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.

4.
O
quantum
ind
enizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o
caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente a suspens ão do fornecimento de energia

elétrica

realizada
de forma
indevida
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$
6.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

5.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

e
mergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
)
.

6.
Quando a
produção
de
provas
se
mostra

difícil
para ambas as partes,
deve
ser
aplicada
a Teoria da
Redução
do
Módulo
da Prova,
permitindo
a
redução
do
rigor
técnico
, para que a
controvérsia

fática

seja

solucionada

mediante

a

apreciação
do conjunto
probatório

disponível
, à luz do
bom
senso e da
experiência

comum
(art. 375 do CPC).

Em
situações

como

esta
,
deve
se
levar

em

consideração
o
teor
do
boletim
de

ocorrência
,
bem

como

evidências
que
confirmem
a
propriedade
do
bem

furtado
e a
probabilidade
de que
ele

estava

dentro
do
carro
no
momento
do
furto
.

7.
Recursos

conhecidos
,
mas

parcialmente

provido

apenas
o do
reclamante
.

8.
Custas processuais e honorários
advocatícios pela parte reclamada.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1017460-57.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrentes
:
WELINTON CASTRO DE ARRUDA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorridos
:
WELINTON CASTRO DE ARRUDA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

WELINTON CASTRO DE ARRUDA
ajuizou

reclamação

em
face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que a
cobrança de recuperação de consumo é devida à parte

reclamada
,
contudo
, a
suspensão
dos
serviços
de
energia

elétrica

ocorreu

indevidamente
,
porquanto

decorreu
de
débito

pretérito
.
Julgou

parcialmente

procedente

a

ação

apenas
para
condenar
a
concessionária

requerida

ao

pagamento
de R$
6.000,00
, a
título
de
dano
moral.

As partes
interpuseram

Recursos

Inominados
.

O
reclamante

sustentou
que: a) é
indevida
a
cobrança
de
recuperação
de
consumo

emitida
pela
parte

reclamada
; e b)
sofreu

dano
material

decorrente
da
suspensão

indevida
do
fornecimento
de
energia
, pois
ocasionou
a
perda
de
mais
de 350 kg de
peixe
.
Pugnou
pela
declaração
de
inexistência
do
débito

discutido
,
bem

como
da
condenação
da
parte

reclamada

em

danos

materiais
.

A

empresa

reclamada

a
firmou
que: a) o corte de
energia

decorrente
da
recuperação
de
consumo

faz

referência

aos
90
dias

anteriores
à
constatação
da
irregularidade
; b) a
suspensão

ocorreu
de forma
devida
,
inexistindo

dano
moral
sofrido
; e c) o
quantum
indenizatório

fixado
é
exce
ssivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
o
pedido
de
dano
moral.

As partes
foram

devidamente

intimadas
(ID 246275693/PJe2),
contudo
,
somente
a
concessionária

requerida

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm
o
direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
,
cabendo

a

ela

os

procedimentos
de
inspeção
e
aferição
dos
medidores
, sempre
respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

Neste
senti
do
é o que
preconizam

os

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL.

A
propósito
:

(...) 2. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
entende

não
ser
possível
a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovaçã
o

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
.
3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Não

destoa
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

(...) 3. Quando
há

alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia

elétrica
, a
concessionária
de
energia

tem o dever de proceder à aferição dos medidores
(
artigo
590 da
Resolução

Normativa

n
.º
1000/2021 da
ANEEL).
(N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023)

(...) 1. É
legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia
,
desde
que
o

pr
ocedimento
de
aferição
da
irregularidade
observe o
regramento

estabelecido
pela
Resolução
414/2010 da ANEEL, o que
não

ocorreu
. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publ
icado
no DJE 24/07/2023)

Em
análise
dos autos,
observa
-se que a
cobrança se refere à fatura de recuperação de consumo
(ID 246275676
/PJe2 e
ID 246275677
/PJe2
).

Com base no conjunto
fático

probatório
,
verifica
-se que a
concessionária

reclamada
,
por

meio
dos
documentos

juntados
com a
contestação
(ID 246275675/PJe2
ao
ID 246275683/PJe2),
comprovou
a
regularidade
da
fatura

impugnada
, pois
juntou
:a) carta
explicando
a
apuração
do valor
recuperado
; b)
demonstrativo
de
cálculo
de
recuperação
de
consumo
,
relativo

a
o

período
de
fevereiro
a
julho
de 2023; c)
fotos

evidenciando
a
irregularidade
; e d) Termo de
Ocorrência e Inspeção (TOI), sem a assinatura da parte

reclamante

em

razão
de
ter
se
recusado
.

Não
obstante
parte

destes

documentos

tenha

sido

emitida

unilateralm
ente
,
não

houve

impugnação

realizada
de forma
específica
e,
consequentemente
,
deve
ser
considerada

legítima
.

Em
igual

sentido
,
embora
o TOI
não

tenha

sido

produzido

judicialmente
,
por

ausência
de
impugnação

específica
,
deve
ser
considerado

autêntico
,
conf
orme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando
dados que
o

fragilizam
,
contestando

os

elementos

nele

constantes
.

Nesse
sentido
:

R
ECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação

de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALA
ERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
publicado
no DJE 17/05/2023)

(...) 4.
Contestação
de
fatura
.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
. A
cobrança
de
valores

por

meio
de
fatura
de
recuperação
de
consumo
, com
regularidade

apontada

em

documentos

sem

impugnação

específica
,
torna
a
fatura

devida
,
não

havendo

conduta

ilícita
. 5. Com
b
ase
no conjunto
fático

probatório
,
observa
-se que a
concessionária

reclamada
,
por

meio
dos
documentos

juntados

nos

IDs
. 199825674, 199825673, 199825672, 199825671, 199825670,199825669, 199825668, 199825667, 199825666, 199825665,199825664,199825659, 1998256
58 e 199825657 /PJe2,
comprovou
a
legitimidade
da
fatura
de
impugnada
, pois
juntou
: a)
três
cartas
ao

cliente

explicando
as
apurações
dos
valores

recuperados
; b)
três

termos
de
ocorrência
e
inspeção
,
realizados

em

setembro
/2022,
janeiro
/2023 e
maio
/2023,
todos

sem

assinatura
da
parte

reclamante
,
por

ter
se
recusado
, mas
assinados

por

testemunhas
, e
em

todos

eles

foi

constatada
a
ligação

direta
; c)
quatro

cartasde

recuperação
de
consumo
e
protocolos
dos
ARs
,
sendo
a
última

recebida

por

vizinho
; e d)
fotos
d
e 2022 e 2023
evidenciando
as
irregularidades
. 6.
Importante

destacar
que
a

alegação
da
parte

reclamante
,
questionando

a

emissão
da
fatura

por

ausência
do
medidor
,
não

convence
, tendo
em
vista que a
medição

foi

realizada

por

média
de
consumo
,
conforme
as
cartas
ao

cliente

encaminhadas
no
endereço
da
reclamante
.
Não
obstante
parte

destes

documentos

tenha

sido

emitida

unilateralmente
,
não

houve

impugnação
de forma
específica
e,
portanto
,
deve
ser
considerada

legítima
.
Da
mesma
forma,
embora
o
laudo

técnico

n
ão

tenha

sido

produzido

judicialmente
,
por

ausência
de
impugnação

específica
,
deve
ser
considerado

legítimo
,
conforme

dispõe
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.
Ademais
,
além
da
ausência
de
impugnação
,
por

existirem

evidências
de que é
legitima
a
recuperação
de
consumo
,
estes

documentos

podem
ser
admitidos

como

prova

válida
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso.
Portanto
,
diante
da
legitimidade
do
consumo

faturado
, a
cobrança

realizada

parte

reclamada

não

configura

con
duta

ilícita
. (...) (N.U 1032132-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024)

Ademais
,
além
da
ausência
de
impugnação
,
por

existir

evidências que legitim am a recuperação de consumo
, esses
documentos

podem
ser
admitidos

como

prova

válida
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por ou
tros
elementosprobatórios
, é admissível à comprovação da existência da relação contratual. (Aprovada em 05/06/2023)

Portanto
,
diante
da
legitimidade
do
consumo

faturado
, a
cobrança

realizada
pela
parte

reclamada

não

configura

conduta

ilícita
.

Suspensã
o
de
serviço

por

débito

pretérito
.

Quanto à
ilicitude
da
suspensão
do
fornecimento
de
serviços

essenciais
,
tais

como

água
e
energia

elétrica
,
por

débito

pretérito
, o
assunto

já
se
encontra

sedimentado
no Egrégio STJ,
conforme
se
observa
com as
jurisprudên
cias

abaixo

transcritas
de
suas
duas
turmas
e da
corresponde

sessão
que
julgam

direito

público
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO

DO
FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E, POR ISSO, SUA DESCONTINUIDADE, MESMO QUE LEGALMENTE AUTORIZADA, DEVE SER CERCADA DE PROCEDIMENTO FORMAL RÍGIDO E SÉRIO, CONSTITUINDO HIPÓTESE DE REPARA
ÇÃO MORAL SUA INTERRUPÇÃO ILEGAL.
VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE NA SENTENÇA EM R$ 8.000,00 E MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

DESCABIMENTO DE ALTERAÇÃO.

AGRAVO REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO DESPROVIDO.
1. Esta Corte pacifi
cou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento
de energia, não deve haver a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do
consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.
(...) (
STJ
AgRg
no
AREsp
570.085/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA
, julgado em 28/03/2017,
DJe
06/04/2017)

ADMINISTRATIVO.
ENERGIA ELÉTRICA.
COBRAN
ÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS.

INTERRUPÇÃO.

ILEGALIDADE.
RELAÇÃO CONSUMERISTA. 1. O Superior Tribunal de Justiça
consagra

entendimento
no
sentido
da
ilicitude
da
interrupção
, pela
concessionária
, dos
serviços
de
fornecimento
de
energia

elétrica

por

dívida

preté
rita
, a
título
de
recuperação
de
consumo
,
em
face da
existência
de outros
meios

legítimos
de
cobrança
de
débitos

antigos

não

pagos
.
2.
Recurso
Especial
provido
.
(STJ
REsp
1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA
,
julgado

em
21/09/2017,
DJe

09/10/2017)

No
mesmo

sentido
,
tem

sido
as
decisões
da
Turma

Recursal
:

ENERGIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –ALEGAÇÃO DE
APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – EXISTÊNCIA DE FOTOS – AUMENTO CONSIDERÁVEL DO CONSUMO – IRREGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA – INTERRUPÇÃO INDEVIDA – DÉBITO PRETÉRITO – ABUSIVIDADE – ENTENDIMENTO STJ – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORR
ÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovado
o
ato

ilícito
,
consistente

na

suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica
, a qual é causa
ensejadora
de
indenização
,
em
face da
ocorrência
de
dano
moral “in
re

ipsa
”,

ou

presumido
, que
dispensa

comprovação
da
extensão
dos
danos
. (N.U 1007926-26.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

Veja-se
também
: N.U 10451
44-28.2022.8.11.0001, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/09/2023,
publicado
no DJE 15/09/2023; N.U 1035448-65.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
04/05/2023,
publicad
o
no DJE 05/05/2023.

Vale
consignar
que,
considera
-se
fatura

pretérita

aquela
com
vencimentos

há

mais
de 90
dias
. Inclusive,
nos

termos
do
artigo
357 da
Resolução
1.000/2021 da ANEEL,
há

expressa

vedação
à
suspensão
do
fornecimento
de
energia
,
em

razão
de

fatura

vencida
e
não

paga
,
após
o
decurso
do
prazo
de 90
dias
.

Em
análise
do
caso

concreto
,
mormente

quanto
à carta de
recuperação
de
consumo

juntada
pela
parte

reclamada
(ID 246275675/PJe2),
constata
-se que
o

consumo

recuperado

foi
do
período
de
fevereir
o
/2023 a
julho
/2023,
ou

seja
, um
lapso
de 6 meses, o que
claramente

ultrapassa
90
dias
de
consumo
.

Destaca
-se que
não
obstante as
faturas
que
ensejaram
a
suspensão
de
energia

elétrica

terem

seu

vencimento

em
10/11/2023, a
período
a ser
considerado
para fin
s de
contagem
é o da
recuperação
de
consumo
,
ou

seja
,
fevereiro
/2023 a
julho
/2023.
Ademais
, vale
salientar
que
ao
se
realizar

uma
simples
contagem
, é
possível

aferir
que
apenas
entre o
último

mês
de
recuperação
(
julho
/2023) e a data de
vencimento
das
refer
idas

faturas

já

houve
o
transcurso
de
mais
de 90
dias
.

Dessa forma, nota-se que a
suspensão
dos
serviços
de
fornecimento
de
energia

decorreu
de
débito

pretérito
(
vencido

há

mais
de 90
dias
),
ensejando

conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Dano moral.

Suspe
nsão

indevida
de
fornecimento
de
energia

elétrica
.

A

falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencialcomo é o fornecimento energia elétrica
,gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse
sentido
:

(...)
5. A
interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito causador de dano moral. 6. Ressalte-se ser
desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, o
correndo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
publicado
no DJE 11/12/2023) (...) 1. Conquanto a inadimplência do usuário por pre
stações atuais possibilite a interrupção no fornecimento de energia elétrica, essa conduta constituirá exercício regular de direito somente se precedida de notificação formal do usuário, com prazo mínimo de 15 dias, nos termos do art. 6º, § 3º, II, da Lei
nº 8.987 /95, bem
como
artigos 173, I, a, e 174, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL. (...) 3. In
casu
, a reclamante explora atividade comercial no varejo de alimentos e distribuição de bebidas, portanto, necessita e energia para refrigerar determinados a
limentos. 4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turm
a Recursal, Julgado em 28/11/2023, publicado no DJE 28/11/2023)

No
presente

caso
, é
incontroversa
a
suspensão
no
fornecimento
de
energia

elétrica
, destarte, é devida
a
indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...)
1
. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autore
s em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal
, encontra
óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a
exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o c
aráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Ag
ravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
especialmente
a
suspensão
de
serviç
o

essencial
,
como
é
caso
do
fornecimento
de
energia

elétrica
,
realizada

indevidamente
pela
parte

reclamada
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 6.000,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincenti
vo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Este valor de acordo com os precedentes das Turmas Recursais em casos similares (N.U 1014507-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023,
publicado
no DJE 13/12/2023; e N.U 1017794-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/11/2023,
publicado
no DJE 29/11/2023).

Dano material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge

o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a juri
sprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provad
a"
(
REsp
1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega
que
possui

comércio
de
peixes
e que
suportou

dano
material,
na

modalidade
de
perdas

emergentes
,
em

decorrência
da
suspensão
de
energia
e do
consequente

perecimento
dos
produtos
(
peixes
) que
havia

adquirido
para
realizar
a
venda
, no valor de R$ 9.940,00.

Na
hipótese
dos autos,
foi

evidenciado
o
dano
material pela
parte

reclamante

decorrent e da perda de peixes para venda
,
contudo
,
sua

quantificação

necessita
de
uma

apuração

mais

detalhada
com
a

aplicação
da Teoria da
Redução
do
Módulo
de Prova.

Quantum

indenizatório
do
dano
material.

Em
análise
dos autos,
verifica
-se que as partes
diverge
m

quanto
à
caracterização
do
dano
material e
ao

seu

quantum
.

No
caso
,
não
se
pode

negar
que a
prova
se
mostrou
de
difícil

produção
para ambas as partes, de modo que
não

há

outra

alternativa

senão

aplicar
a
denominada
Teoria da
Redução
do
Módulo
da Prova
,
“(...)
segundo
a qual
pode
o
juiz

fundamentar

seu

convencimento

não

só
com base
naquilo
que
restou

cabalmente

demonstrado
, mas
diante
do conjunto
probatório
e de
indícios
,
aptos
a
revelarem
a
veracidade
dos
fatos

narrados

na

inicial
,
possibilitando
o
julga
mento

fundado

em
um
juízo
de
verossimilhança
, a
partir
da
experiência

comum
.
(...).” (TJPR - 10ª
Cível
- AC - 1011623-1 - Foz do Iguaçu - Rel.: Luiz Lopes -
Unânime
- J. 27.06.2013, TJPR - 1ª
Turma

Recursal
- 0016631-54.2013.8.16.0030/0 - Foz do Iguaçu - R
el. Leo Henrique Furtado, 09.03.2015).

Em
situações

como

esta
,
portanto
,
reduz
-se o rigor
técnico
das
provas
para que a
controvérsia

fática

seja

solucionada

mediante

a

apreciação
do conjunto
probatório

disponível
à luz do
bom
senso e da
experiência

comum

(art. 375 do CPC).

Neste
sentido

já

decidiu
a c. Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL.
(...)
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

ART.
135, INC.
I, DO CPC.
AMIZADE ÍNTIMA. EXCEPTA QUE É CÔNJUGE
DO
TIO DA PARTE QUE OCUPA O PÓLO PASSIVO DE AÇÃO POPULAR. FATO NOTÓRIO.
PRESUNÇ
ÃO DE AMIZADE DECORRENTE DA RELAÇÃO FAMILIAR. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E EFICIÊNCIA QUE SE CONCRETIZAM NO DEVER DE IMPARCIALIDADE
DO
MAGISTRADO.
ARTS.

334, INCS.
I E IV, DO CPC. (...) 9. Nessa nova era do Processo Civil, marcada essencialme
nte pelo domínio das "provas técnicas", muitas vezes até em detrimento da coisa julgada, não é possível esquecer o papel relevante das presunções no sistema probatório. Como ressaltam Luiz Guilherme Marinoni e Sergio Cruz
Arenhart
, "cria-se uma rica doutri
na a respeito dessa 'prova crítica', capaz de facilitar - em situações particulares - os mecanismos de prova de que se serve a parte para trazer sua pretensão a juízo. É importante notar que as presunções assumem papel relevante nesse campo, prestando-se,
por vezes, como uma espécie de 'redução do módulo de prova', aplicando técnica de diminuição das exigências legais e judiciais sobre a solidez das provas que seriam necessárias para aceitar um fato como verossímil. Em outras palavras: verificando o legisla
dor ou o juiz que a prova de certo fato [como me parece a prova de amizade, um dilema até para os melhores da poesia e da prosa...] é muito difícil ou especialmente sacrificante, poderá servir-se da ideia de presunção para montar um raciocínio capaz de con
duzi-lo à conclusão de sua ocorrência, ela verificação do contexto em que normalmente ele incidiria. Como se vê, esse poderoso instrumento é importante aliado do processo para a prova de fatos de difícil verificação" (A prova, 2009, p. 131/132 - comentário
s acrescentados).
(...)
(
STJ REsp 916.476/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2011,
DJe
18/10/2011).

No
caso

em

análise
,
verifica
-se que a
parte

reclamante

evidenciou

minimamente
que
possui

comércio
de
peixes
,
isto

af
erido

através
da nota fiscal
juntada
no
corpo
da
petição

inicial
(fl. 08), a qual
consta
a
compra
de
mais
de 1.000 kg de
peixe
fresco (
tabatinga
),
sendo
o valor do
quilograma
de R$ 17,50 (
dezessete
reais e
cinquenta
centavos). O
consumidor

também

demonstro
u
que a
compra

foi

realizada
no
nome
de
sua

esposa
,
tal

como
se
afere

nas

fls
. 5/6
do

recurso
.
Além

disso
, é
plenamente

crível

a

assertiva
de que
os

peixes

são
para o
comércio
,
mormente

ao

considerar
a
quantidade

adquirida
.

Não
obstante
a

isso
, é
possível

constatar
a real
dificuldade
para que
o

consumidor

comprove
a
quantidade

exata
do
produto
que se
perdeu

em

decorrência
da
suspensão
de
energia
. Do
mesmo
modo
a

empresa

também

tem

dificuldades

em

produzir
a
contraprova

neste

sentido
.

Dessa forma, analisando o conjunto fático probatório,
como
dito acima, a parte reclamante evidenciou que possui comércio de peixes. Além
disso,

o
consumidor
apresentou imagens do produto que aparenta estar estragado, ficando impróprio para o consumo e, por
consequência, para o comércio (ID 246275653/PJe2 e fl. 04 da petição inicial). Ademais, na fl. 04 da peça de ingresso o autor apresentou a pesagem de um saco de peixes, evidenciando que possuem, em média, 43
,85
kg.

Em vista
disso e aplicando o bom senso e a

experiência

comum
, é
crível
que com o
descongelamento

deste

tipo
de
produto

perecível
, logo
ele
se
deteriore
e fique
impróprio
para o
consumo
.
Portanto
,
considerando
que
foram

apresentadas
imagens de 5
sacos de peixe que, ao que tudo indica, estragaram
,
assim

como

levando

em

conta
que o peso de
cada
um,
em

média
, é de 43
,85
kg e o valor do
quilograma
de R$ 17,50, no
presente

caso
o
dano
material se
quantifica

em

apenas
R$ 3.836,87 (
três

oitocentos
e
trinta
e seis reais e
oitenta
e
sete
centavos).

Dispos
itivo
.

Posto isso,
conheço
dos recursos e:

a)
nego

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamada
,
e;

b)
dou

parcial

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamante

tão

somente
para
condenar
a
parte

reclamada
a
pagar
à
parte

reclamante
a
qua
ntia
de
R$ 3.836,87 (
três

oitocentos
e
trint
a
e seis reais e
oitenta
e
sete
centavos)
, a
título
de
danos

materiais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir
do
efetivo

prejuízo
(
Súmula
43 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
,
condeno
-
a

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honor
ários

advocatícios
, que
fixo

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025